Tribunal: STJ
Processo: 5787697-45.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074517 - GO(2025/0398692-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - GO070376
AGRAVADO
: GILVANA DE FREITAS LEMES HANUSCH
ADVOGADO
: RODNEI VIEIRA LASMAR - GO019114
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
DE SEGURO DE VIDA E PRESTAMISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO
COM MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO
RISCO. SÚMULA N. 620 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA
(ART.
489,
§
1o,
IV,
CPC). JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS
E
). EFEITO
282/STF
211/STJ
SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MULTA DO
§ 4o, CPC. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial em ação de cobrança de
seguro de vida e prestamista, decorrente de morte do segurado em
acidente automobilístico.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a embriaguez do segurado e o alegado agravamento
do risco afastam a cobertura à luz do
do CC; (iii) é possível
art. 768
discutir, em recurso especial, a aplicação da taxa SELIC aos juros
moratórios (art. 406 do CC) sem prévio enfrentamento na origem; (iv)
estão presentes os requisitos do efeito suspensivo; e (v) incide a
multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
3. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão estadual enfrenta de modo suficiente os pontos centrais da
controvérsia, inclusive a aplicação da
, o termo inicial
Súmula 620/STJ
da correção monetária e o tratamento do seguro prestamista.
Documento eletrônico VDA56167377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d5196aef-d533-499b-b466-8204f6a8e3b3

4. Nos termos da Súmula n. 620 do STJ: A embriaguez do segurado
não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em
contrato de seguro de vida.
5. Inviável discutir a aplicação da taxa SELIC aos juros moratórios
(art. 406 do CC) na ausência de prévio enfrentamento da matéria pelo
Tribunal estadual (Súmulas
e
).
282/STF
211/STJ
6. A multa do
§ 4o, do CPC não é automática,
art. 1.021,
especialmente quando não evidenciada a manifesta inadmissibilidade
do agravo interno.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, a ele negar provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
14/04/2026
22/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56167377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d5196aef-d533-499b-b466-8204f6a8e3b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074517 - GO(2025/0398692-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - GO070376
AGRAVADO
: GILVANA DE FREITAS LEMES HANUSCH
ADVOGADO
: RODNEI VIEIRA LASMAR - GO019114
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
DE SEGURO DE VIDA E PRESTAMISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO
COM MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO
RISCO. SÚMULA N. 620 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA
(ART.
489,
§
1o,
IV,
CPC). JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS
E
). EFEITO
282/STF
211/STJ
SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MULTA DO
§ 4o, CPC. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial em ação de cobrança de
seguro de vida e prestamista, decorrente de morte do segurado em
acidente automobilístico.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a embriaguez do segurado e o alegado agravamento
do risco afastam a cobertura à luz do
do CC; (iii) é possível
art. 768
discutir, em recurso especial, a aplicação da taxa SELIC aos juros
moratórios (art. 406 do CC) sem prévio enfrentamento na origem; (iv)
estão presentes os requisitos do efeito suspensivo; e (v) incide a
multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
3. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão estadual enfrenta de modo suficiente os pontos centrais da
controvérsia, inclusive a aplicação da
o termo inicial
Súmula 620/STJ,
da correção monetária e o tratamento do seguro prestamista.
Documento eletrônico VDA55842823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:13
Código de Controle do Documento: 576458f2-4cf9-45b6-9e35-8c1d74e92c4d

4. Nos termos da Súmula n. 620 do STJ: A embriaguez do segurado
não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em
contrato de seguro de vida.
5. Inviável discutir a aplicação da taxa SELIC aos juros moratórios
(art. 406 do CC) na ausência de prévio enfrentamento da matéria pelo
Tribunal estadual (Súmulas
e
).
282/STF
211/STJ
6. A multa do
§ 4o, do CPC não é automática,
art. 1.021,
especialmente quando não evidenciada a manifesta inadmissibilidade
do agravo interno.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, a ele negar provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS (BRASILSEG), contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos de inadmissibilidade (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), com
majoração de honorários (e-STJ, fls. 683-684).
Nas razões do presente inconformismo, a BRASILSEG alegou que
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), cumprindo o princípio da dialeticidade e
afastando a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ (e-STJ, fls. 690-693).
Foram apresentadas contrarrazões, com pedido de aplicação de multa,
prevista no
§ 4o, do CPC (e-STJ, fls. 699-702).
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Considerando as razões do presente agravo, reconsidero a decisão da
presidência e passo à análise do agravo em recurso especial.
O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos
da decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

Da reconstituição dos fatos

De acordo com a moldura fática dos autos, cuidam os autos de ação de
cobrança de seguro ajuizada por GILVANA DE FREITAS LEMES HANUSCH
Documento eletrônico VDA55842823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:13
Código de Controle do Documento: 576458f2-4cf9-45b6-9e35-8c1d74e92c4d

(GILVANA), em desfavor de BRASILSEG, em razão de morte de segurado por
acidente automobilístico.
A sentença julgou procedente o pedido inicial, fixando correção monetária
pelo INPC desde a contratação e juros de 1% ao mês desde a citação.
O Tribunal do Estado de Goiás manteve a cobertura com base na Súmula n.
620 do STJ, ajustou o termo inicial da correção para a data da renovação vigente ao
sinistro e determinou o direcionamento do capital dos seguros vinculados a
empréstimos para quitação junto ao Banco do Brasil, com eventual saldo à beneficiária
GILVANA, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO.

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS.

Ao contrário do que quer fazer crer a parte Apelante, não há se falar
em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Vale dizer
que referida nulidade tão somente restará configurada se demonstrada
flagrante ausência ou deficiência de fundamentação atinente ao objeto
da ação, aos critérios gerais da ponderação efetivada e às premissas
que embasaram a conclusão adotada.
fáticas/jurídicas

Destarte, não há nulidade na decisão que, embora concisa, contenha
adequada motivação (STF, ARE 933976 AgR), como ocorreu na
espécie. No caso em estudo, verifica-se que a sentença combatida
guarda estrita relação com o processo, mostrando-se a
fundamentação apresentada suficiente à resolução do conflito posto.

2. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA
FATAL. RECUSA DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ
DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. SÚMULA N.o 620, DO
STJ. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. PRECEDENTES
DO STJ.

Nos termos da súmula n.o 620, do Superior Tribunal de Justiça, a
embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da
indenização prevista em contrato de seguro de vida.

Diferentemente do que ocorre em caso de seguro veicular, é
irrelevante para o pagamento de indenização relativa a seguro de vida,
inclusive para o seguro de vida prestamista, a constatação da
presença de álcool no sangue do segurado no momento do acidente.

No caso em tela, ilegítima a recusa da empresa ao pagamento do
seguro, em razão da embriaguez do segurado. Isto porque, conforme
entendimento jurisprudencial sumulado, as cláusulas restritivas do
dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras,
porquanto não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da
Documento eletrônico VDA55842823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:13
Código de Controle do Documento: 576458f2-4cf9-45b6-9e35-8c1d74e92c4d

essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento
do risco segurado.

Assim, não merece reforma a sentença neste ponto.

3. LIMITES DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS.

Considerando que os seguros de n.os 2762378-5 e 2897625-8,
encontram-se vinculados a empréstimos adquiridos pelo segurado
junto ao Banco do Brasil
em caso de não quitação das dívidas
S/A,
relacionadas, o capital segurado referente aos seguros apontados
deverá ser destinado à referida instituição bancária, a fim de quitar o
saldo devedor, o que deverá se dar em sede de liquidação de
sentença e, em caso de saldo remanescente, ser redirecionado à
parte Apelada.

4. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA
RENOVAÇÃO.

Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se
que a cada renovação há um novo capital segurado. Logo, impõe-se a
reforma da sentença, a fim de que o termo inicial da correção
monetária no caso em estudo seja a data da renovação que vigia ao
tempo do sinistro.

5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.
ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CPC.

Inaplicável a regra inserta no parágrafo 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, haja vista que a regra em comento é aplicada somente
nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso,
situação não evidenciada no caso em comento.

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA, NOS TERMOS DO
ARTIGO 932, INCISO V, ALÍNEA “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL 9 (e-STJ, fls. 467-468).

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, BRASILSEG alegou
violação do
§1o, IV, do CPC, por negativa de
(1)
art. 489,
prestação jurisdicional quanto à tese de superação da Súmula n. 620 do STJ à luz do
do CTB;
violação do
do CC, sustentando perda da garantia por
art. 306
(2)
art. 768
agravamento intencional do risco, com base na embriaguez ao volante e no nexo
causal do sinistro;
violação do
do CC, defendendo a aplicação da taxa
(3)
art. 406
SELIC, inclusive com referência a julgamento repetitivo e à
e
Lei no 14.905/2024;
(4)
postulou o pedido de efeito suspensivo (e-STJ, fls. 594-617).

Documento eletrônico VDA55842823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:13
Código de Controle do Documento: 576458f2-4cf9-45b6-9e35-8c1d74e92c4d

(1) A negativa de prestação jurisdicional

Não há negativa de prestação jurisdicional. O acórdão enfrentou os pontos
essenciais do litígio em linguagem clara e conclusiva. Quanto ao núcleo da
controvérsia — aplicação da Súmula n. 620 do STJ em morte por acidente com
presença de álcool — o relator assentou que:

Sobre o tema, o STJ já sumulou entendimento no sentido de que “a
embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da
indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

Neste sentido, importante lembrar que, diferentemente do que
ocorre em caso de seguro veicular, é irrelevante para o
pagamento de indenização relativa a seguro de vida, inclusive
para o seguro de vida prestamista, a constatação da presença de
álcool no sangue do segurado no momento do acidente.

No caso em tela, ilegítima a recusa da empresa ao pagamento do
seguro, em razão da embriaguez do segurado. Isto porque,
conforme entendimento jurisprudencial sumulado, as cláusulas
restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida
são mais raras, porquanto não podem esvaziar a finalidade do
contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e
contínuo agravamento do risco segurado.

Como bem delineado pelo julgador a quo, admite-se o pagamento
de seguro de vida até mesmo em casos de suicídio, desde que
ocorra após 02 (dois) anos da contratação do plano, razão pela
qual, desarrazoado e contraditório que, em caso de morte
acidental, causado de forma involuntária, ainda que o segurado
tenha ingerido bebida alcoólica como no caso em tela, seja

afastada a cobertura requerida (e-STJ, fl. 472 - sem destaques no
original).

Em síntese, o acórdão recorrido apreciou os argumentos centrais da
seguradora sobre embriaguez e agravamento do risco à luz da Súmula n. 620 do STJ,
redefiniu a correção monetária em conformidade com a apólice renovada e tratou do
seguro prestamista. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
Tribunal enfrenta a tese e decide em sentido contrário; o que há é inconformismo da
parte, e não omissão do órgão julgador.
Assim, não procedem os apontados vícios, pois, como visto, toda matéria
necessária à solução engendrada foi suficientemente analisada.
Por fim, destaca-se que a falta de pronunciamento sobre cada uma das
teses fáticas ou jurídicas invocadas pelas partes não implica omissão ou carência de
fundamentação da prestação jurisdicional entregue.
Documento eletrônico VDA55842823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:13
Código de Controle do Documento: 576458f2-4cf9-45b6-9e35-8c1d74e92c4d

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pelas partes, quando já tenha encontrado motivação bastante para alicerçar sua
tal como no presente caso.
decisão/convicção,
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES
DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO
AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA
FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSO DA CLÁUSULA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF.
DISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PRETENDIDA. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo
único, II, do
quando o acórdão recorrido pronuncia-se,
CPC/2015
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.342.677/SC,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
20/3/2023
24/3/2023
sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. PREVISÃO
EXPRESSA.
§ 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 356,
FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO RESTRITA. HIPÓTESES.
DÚVIDA OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO COM PEDIDOS
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL,
PARTILHA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATO JUDICIAL.
IMPRECISÃO. CASO CONCRETO. DÚVIDA FUNDADA E OBJETIVA.
INTERPOSIÇÃO
DE
APELAÇÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A controvérsia dos autos busca definir se existente omissão
relevante no acórdão recorrido e se aplicável a fungibilidade
recursal ao caso em apreço.
2. O não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da
Documento eletrônico VDA55842823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:13
Código de Controle do Documento: 576458f2-4cf9-45b6-9e35-8c1d74e92c4d

decisão recorrida, ainda mais quando o aresto aborda todos os
pontos relevantes da controvérsia, como na espécie. Ausência de
violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
[...]
11. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
REsp n. 2.022.553/SP,
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
- sem destaque no original)
14/3/2023
24/3/2023

Desse modo, tendo a Corte estadual emitido pronunciamento, de forma
fundamentada, de toda a controvérsia posta em debate, ainda que de forma contrária
ao pretendido pela BRASILSEG, não há falar em violação da lei.

Do dever de cobertura
(2)

No caso, o acórdão recorrido firmou premissas fáticas e jurídicas para
reputar ilegítima a recusa securitária, consignando que

[...] Sobre o tema, o STJ já sumulou entendimento no sentido de que
“a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da
indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

Neste sentido, importante lembrar que, diferentemente do que
ocorre em caso de seguro veicular, é irrelevante para o
pagamento de indenização relativa a seguro de vida, inclusive
para o seguro de vida prestamista, a constatação da presença de
álcool no sangue do segurado no momento do acidente.

No caso em tela, ilegítima a recusa da empresa ao pagamento do
seguro, em razão da embriaguez do segurado. Isto porque,
conforme entendimento jurisprudencial sumulado, as cláusulas
restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida
são mais raras, porquanto não podem esvaziar a finalidade do
contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e
contínuo agravamento do risco segurado.

Como bem delineado pelo julgador a quo, admite-se o pagamento
de seguro de vida até mesmo em casos de suicídio, desde que
ocorra após 02 (dois) anos da contratação do plano, razão pela
qual, desarrazoado e contraditório que, em caso de morte
acidental, causado de forma involuntária, ainda que o segurado
tenha ingerido bebida alcoólica como no caso em tela, seja

afastada a cobertura requerida (e-STJ, fl. 472 - sem destaques no
original).

Documento eletrônico VDA55842823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:13
Código de Controle do Documento: 576458f2-4cf9-45b6-9e35-8c1d74e92c4d

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ orienta que, em se tratando de
seguro de vida, ao contrário do que ocorre nas hipóteses de seguro de automóveis, a
exclusão de cobertura em caso de sinistro decorrente da embriaguez do segurado se
revela inválida.
A propósito, a Súmula n. 620 do STJ:

A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da
indenização prevista em contrato de seguro de vida

Desse modo, não merece reforma o acórdão recorrido, que se encontra em
consonância com a jurisprudência aqui majoritária.

Da alegada aplicação da taxa SELIC
(3)

O acórdão tratou da correção monetária e fixou o termo inicial com base na
Súmula n. 632 do STJ e na lógica das renovações, mas não decidiu, de modo
específico, a aplicação do
do CC e da taxa SELIC nos juros
art. 406
moratórios, assentou que:

De outro lado, no tocante ao termo inicial da correção monetária,
tenho que merece reforma a sentença combatida, uma vez que, nos
termos da Súmula n.o 632, do STJ, nos contratos de seguro regidos
pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização
securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, e
em casos como o presente, qual seja, de renovações sucessivas,
entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de
modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da
renovação que vigia ao tempo do sinistro (e-STJ, fl. 473).

No ponto, falta prequestionamento, atraindo as Súmulas n. 282 do STF e
211 do STJ.

Do pedido de efeito suspensivo
(4)

O efeito suspensivo é excepcional e exige demonstração concreta,
simultânea, de probabilidade de provimento e risco de dano grave.
No caso, não há
: o acórdão estadual aplicou diretamente a
fumus boni iuris
Súmula n. 620 do STJ para manter a indenização do seguro de vida, ajustou
tecnicamente o termo inicial da correção monetária com base na diretriz de renovações
sucessivas (Súmula n. 632 do STJ).
Documento eletrônico VDA55842823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:13
Código de Controle do Documento: 576458f2-4cf9-45b6-9e35-8c1d74e92c4d

(5) Da multa processual

Finalmente, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte Superior é no sentido de que a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações
que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento
do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais
(AgInt no RMS n.
relator Ministro
porque inexoravelmente infundadas
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
Na hipótese, a referida multa não deve ser aplicada à BRASILSEG,
especialmente porque não evidenciada a manifesta inadmissibilidade do seu agravo
interno.
Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO

a decisão agravada e, em nova análise,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER EM
do recurso especial e, nessa extensão, a ele
.
PARTE
NEGO PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de GILVANA DE FREITAS LEMES HANUSCH, limitados a 20%, nos termos
do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra essa decisão, se
declarado manifestamente incabível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2°, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55842823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:13
Código de Controle do Documento: 576458f2-4cf9-45b6-9e35-8c1d74e92c4d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.517 / GO
Número Registro: 2025/0398692-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
578769745 57876974520238090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - GO070376
AGRAVADO
: GILVANA DE FREITAS LEMES HANUSCH
ADVOGADO : RODNEI VIEIRA LASMAR - GO019114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - GO070376
AGRAVADO
: GILVANA DE FREITAS LEMES HANUSCH
ADVOGADO : RODNEI VIEIRA LASMAR - GO019114
TERMO
Documento eletrônico VDA56082425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:05
Código de Controle do Documento: 3930b67d-13c3-412c-9cf1-22524c48f067

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:05
Código de Controle do Documento: 3930b67d-13c3-412c-9cf1-22524c48f067